Tribunal: TJES
Processo: 5014511-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014511-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAONE FERREIRA

AGRAVADO: POLIANA ROBERTA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso com alimentos que fixou alimentos provisórios em favor de duas filhas menores no montante de 40% do salário mínimo (20% para cada alimentada), além do custeio, pelo genitor, de 50% das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas e materiais escolares), a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fixação dos alimentos provisórios em percentual superior ao indicado na inicial caracteriza julgamento ultra/extra petita; (ii) estabelecer se o
quantum
de 40% do salário mínimo e a obrigação de custear 50% das despesas extraordinárias devem ser reduzidos à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade de filhos menores é presumida, em razão dos deveres inerentes ao poder familiar e da proteção integral, o que impõe especial tutela jurisdicional em matéria alimentar.

4. A fixação do
quantum
deve observar os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sem desconsiderar a capacidade econômica do alimentante, conforme o conjunto de elementos disponível em cognição sumária.

5. Em ações de alimentos, o princípio da adstrição não incide de forma rígida quanto ao valor, pois o pedido juridicamente relevante é a fixação da prestação alimentar, cabendo ao julgador estabelecer o
quantum
segundo os critérios legais e os elementos fáticos do binômio/trinômio.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a caracterização de decisão extra petita quando o arbitramento do valor dos alimentos se funda nos elementos do binômio/trinômio, admitindo a fixação fora dos parâmetros quantitativos indicados pela parte.

7. A decisão de origem reflete apreciação adequada do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, razão pela qual se mantém, inclusive quanto ao percentual de 40% do salário mínimo e ao custeio de 50% das despesas extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação do
quantum
de alimentos provisórios pode ser realizada fora dos parâmetros quantitativos indicados na inicial, quando fundamentada nos critérios de necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sem configurar julgamento ultra/extra petita.

2. A necessidade de filhos menores é presumida, competindo ao julgador arbitrar alimentos provisórios com atenção ao melhor interesse da criança e à proteção integral, conforme os elementos disponíveis em cognição sumária.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016069-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 08/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001086-46.2024.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20/05/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2062127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; STJ, REsp nº 1.971.966/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 12/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.F. contra a decisão de id. 73276867, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões de Barra de São Francisco/ES nos autos da ação de divórcio litigioso com alimentos ajuizada em por P.RS., M.R.F e N.F.S, na qual o Magistrado de origem fixou alimentos provisórios em 40% do salário mínimo para os dois filhos do casal, além de 50% das despesas extraordinárias.

Nas razões recursais de id. 15736224, o agravante sustenta, em síntese, que:
a)
a decisão é ultra petita ao fixar alimentos em 40% do salário-mínimo, extrapolando o pedido inicial da agravada, que era de 30% do salário-mínimo;
b)
não há nos autos comprovação das despesas mensais dos menores para justificar a fixação em 40%;
c)
não possui condições financeiras de arcar com o valor, pois está desempregado e tem renda irregular;
d)
um dos filhos recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), o que deve ser considerado na fixação do valor; e
e)
a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias é excessiva e desproporcional à sua realidade financeira. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para reduzir os alimentos provisórios para 30% do salário mínimo, conforme o pedido da petição inicial.

Decisão liminar concedendo parcialmente a tutela recursal (id. 15788321)

Contrarrazões não apresentadas pelas partes, apesar de intimadas.

Parecer do Ministério Público manifestando pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 17346748).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5014511-45.2025.8.08.0000

Agravante:
R.F.

Agravado:
P.R.S., M.R.F e N.F.S.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça.

A controvérsia cinge-se à análise do pedido de reforma da decisão interlocutória que concedeu concessão da tutela de urgência antecipada para reduzir o percentual fixado pelo juízo
a quo
a título de alimentos provisórios, de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, para 30% (trinta por cento) do salário mínimo mais 30% (trinta por cento) das despesas extraordinárias, destinados às duas filhas do agravante.

Consoante relatado, o Magistrado de primeiro grau, no que tange aos alimentos provisórios, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para
“arbitrar como pensão para os menores N. e M. o montante de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, sendo 20% (vinte por cento) para cada alimentado, bem como cabe, ao genitor, contribuir com 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas e materiais escolares dos menores, devidos a partir da citação do requerido, a serem pagos até o 5º dia do mês subsequente ao mês de vencimento, que deverão ser depositados em conta bancária a ser informada oportunamente.”

Recorre o agravante, neste feito, sob a alegação de que a decisão recorrida extrapolou os pedidos formulados pela autora (
extra petita
), já que, na ocasião, requereu fosse arbitrado, a título de alimentos provisórios, o pagamento de 30% do salário-mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias com material escolar, uniforme, assistência médica e hospitalar.

Pois bem. É cediço que a necessidade dos filhos menores é presumida, à luz dos deveres inerentes ao poder familiar e do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DE FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravante se funda na necessidade presumida de seu filho, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ele, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação.
2. Tal presunção, que recai sobre as necessidades do menor, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia . 3. No caso concreto, o agravante apresentou apenas cópia de sua Carteira de Trabalho, com informação de remuneração anterior superior ao valor alegado, sem documentos capazes de comprovar, com robustez, sua atual condição financeira. Ademais, a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, sendo prudente sua manutenção até o desenvolvimento da fase instrutória, que permitirá análise mais aprofundada das provas. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50160698620248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 08/04/2025)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO DE FORMA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade x possibilidade previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, sendo presumida a necessidade do alimentando menor, cabendo ao juiz averiguar capacidade econômica do alimentante à luz do conjunto probatório carreado aos autos.
2. No caso vertente, é possível concluir, a partir dos elementos probatórios produzidos, que a sentença combatida observou adequadamente o binômio necessidade x possibilidade, ao fixar a pensão alimentícia em favor dos infantes. 3 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010864620248080012, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, j.20/05/2025).

É incontroverso, também, que os alimentos devidos a menores demandam especial atenção do Poder Judiciário, dada sua íntima vinculação com a dignidade da pessoa humana, o princípio do melhor interesse da criança e a necessidade de proteção integral, e à sua própria sobrevivência e saúde, já que ainda não possuem capacidade para proverem por si próprios.

É certo que, por outro lado, que a adequada fixação do
quantum
alimentício não pode desconsiderar a capacidade financeira do alimentante, conforme expressamente previsto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Todavia, embora tenha havido, em sede liminar, compreensão diversa, com concessão parcial do efeito suspensivo, o reexame de caso recomenda a adoção da conclusão e dos fundamentos expendidos no parecer da Procuradora-Geral de Justiça (id. 17346748).

Em consonância com o bem lançado parecer, entendo que a respeitável decisão
a quo
merece integral manutenção, por refletir adequada e criteriosa apreciação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Com efeito, ainda que o Código de Processo Civil consagre, como regra geral, a adstrição do julgador aos limites da lide e vede decisão
extra petita
, tais comandos não se aplicam de maneira rígida à quantificação da verba alimentar, precisamente porque, nas ações de alimentos, o pedido juridicamente relevante é o de fixação da prestação, enquanto o
quantum
, por sua própria natureza, deve ser estabelecido pelo órgão jurisdicional segundo os elementos disponíveis e os critérios legais de necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Este tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal e infraconstitucional, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA . NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE . S
ÚMULA N. 83 DO STJ. EXAME DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE . COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1.
Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade.
2. Incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF.4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2062127 SP 2022/0024464-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. RÉU CITADO PESSOALMENTE. REVELIA . DECRETAÇÃO.
VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PATAMAR INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O propósito recursal consiste em definir se é possível a fixação do valor dos alimentos em patamar inferior ao pleiteado na inicial quando há o reconhecimento da revelia do réu e a incidência de seus efeitos. 2. A revelia é a consequência da inércia do réu, quando verificada a ausência de contestação, seja total ou parcial. Os efeitos da revelia implicam o reconhecimento da presunção de veracidade das alegações de fato do autor, sendo tal presunção relativa, de maneira que caberá ao Magistrado analisar as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas coligidas aos autos para que possa formar sua convicção sobre a matéria controvertida de acordo com os limites do pedido.
3. A petição inicial reproduz o princípio dispositivo atuando como instrumento para a parte exercer seu direito de ação e, em razão disso, delimita a amplitude da matéria a ser enfrentada e o objeto da prestação jurisdicional, impondo-se que a sentença esteja vinculada ao pedido, em homenagem aos princípios da adstrição e da congruência. 4 . Contudo, na ação de alimentos, os aludidos princípios devem ser observados sob outra perspectiva em razão de suas especificidades, motivo pelo qual o Magistrado da causa poderá arbitrar a verba alimentar de acordo com os elementos carreados aos autos e fora dos parâmetros estabelecidos pelo autor, mediante a observância do binômio necessidade/capacidade.
5. Na hipótese dos autos, constata-se que, a despeito de ter sido pessoalmente citado, o alimentante deixou de apresentar contestação, tendo sido decretada sua revelia, com a incidência dos efeitos dela decorrentes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de alimentos na quantia mensal equivalente a 30% do salário mínimo vigente, sendo que, na hipótese de se comprovar vínculo trabalhista fixo, a pensão será fixada em 20% dos rendimentos líquidos, apesar de o pedido autoral ter requerido o arbitramento em R$ 500,00 (quinhentos reais) .5.1. De acordo com o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, é incontroversa a necessidade de o autor menor receber a pensão alimentícia, todavia, não obstante os efeitos da revelia, o demandante não trouxe nenhum elemento indicativo da capacidade financeira do genitor, de maneira que, ante a presunção relativa de veracidade advinda da revelia, observou-se o binômio necessidade/possibilidade, constatando a razoabilidade e proporcionalidade da verba empregada, não havendo falar em reforma das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. 6 . Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1971966 SP 2021/0178758-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, inclusive quanto aos alimentos provisórios fixados em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, sendo 20% (vinte por cento) para cada alimentando, e quanto ao custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Revogada a decisão de id. 15788321.

É como voto.